Tribunal: TCU
Processo: 026.833/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), à representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), e à Prefeitura Municipal de Comercinho/MG. 1. Processo TC- Processo 026.833/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Super Safra Concessionária de Tratores Ltda. (CNPJ 20.604.641/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Comercinho/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiente). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.